Tribunal: TJBA
Processo: 0003452-50.2014.8.05.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0003452-50.2014.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: GIVANILDO CAETANO SANTOS e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP.
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NÃO
ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE.
PLEITO PARA EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIAS QUE DEVEM SER SUSCITADAS EM SESSÃO PLENÁRIA

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-
Consta dos autos que no dia 30 de abril de 2014,
pela manhã, na carceragem do antigo Complexo Policial, situado no Bairro da Rodoviária, município de Serrinha,

os requeridos supostamente atearam fogo em um colchão, com o propósito de matar dois acusados pelo crime de estupro.

2-
Após regular trâmite do processo, os
Recorrente
s

foram pronunciados e

interp
useram
o presente Recurso pugnando “
preliminarmente,
pela
inépcia da denúncia, com a consequente declaração de nulidade do feito a partir do seu oferecimento. No mérito, requereu a despronúncia dos Recorrentes, tendo como ausentes os indícios de autoria e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe, prevista no art. 121, §2º, II, do Código Penal
”.

3-
In casu,
a inicial acusatória observa os requisitos dispostos no art. 41 do CPP, expondo claramente o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas a serem ouvidas.

4-
Cabe salientar que a pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade da acusação, no qual é exigido tão somente o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

3-Ao exame dos autos, verifico que a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos laudos necroscópicos de Id 80896384 e Id 80896393, que atestam a morte das vítimas Antônio Rodrigues de Andrade e Luiz dos Santos, respectivamente, em decorrência das queimaduras sofridas, bem como pelo Laudo Pericial do local do crime, conclusivo quanto à ocorrência de incêndio, de grandes proporções, no pátio da carceragem (Id. 80896400) e depoimentos das testemunhas.

4-

Impende destacar que a argumentação de eventual insuficiência probatória ou de incerteza quanto a autoria deve ser suscitada perante o Conselho de Sentença, em momento oportuno, vez que este é o juiz natural para julgar os crimes desta natureza.

6-Ademais, ainda que houvesse dúvidas quanto à autoria, nesta fase, deve-se privilegiar o princípio do
in dubio pro societate
de tal forma que a pronúncia é medida que se impõe.

7-
Ressalte-se que, nesta fase processual, evita-se juízo valorativo e aprofundado sobre o mérito da questão, eis que o juiz natural da causa será o corpo de jurados, que escolherá a versão sobre os fatos que lhe parecer mais verossímil.

8-
N
o procedimento especial do júri, as qualificadoras do crime de homicídio só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes-
o que não ocorre no caso em tela-
de forma a não subtrair a competência do juiz natural da causa, o Conselho de Sentença, para apreciá-las.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº

0003452-50.2014.8.05.0248
,
em que figura
m
como recorrente
s

GIVANILDO CAETANO SANTOS
e
BRUNO JESUS DE OLIVEIRA
e como
recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.